Tribunal: TJMT
Processo: 1018438-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018438-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), TIGRE INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 06.107.371/0001-53 (AGRAVANTE), RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI - CNPJ: 04.964.796/0001-53 (AGRAVADO), FLEX PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP - CNPJ: 18.674.765/0001-72 (AGRAVADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MOREFLEX BORRACHAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 90.228.214/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DUQUES E VIVAN ADVOCACIA - CNPJ: 13.216.820/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), CARVALHO & GIRALDELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 27.651.966/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CARVALHO & GIRALDELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 27.651.966/0001-45 (AGRAVADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018438-40.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Tigre Investimentos S.A.

Agravadas:
Recapadora de Pneus Flex Eireli e Flex Pneus Serviços Automotivos Eireli – EPP – ambas em recuperação judicial

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO AJUIZADA ANTERIORMENTE – INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – PROPRIEDADE DO IMÓVEL RECONHECIDA E DESPEJO DEFERIDO – DETERMINAÇÃO DE LACRAÇÃO DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE ­– VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A coisa julgada é a qualidade dos efeitos da decisão transitada em julgado, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue.

No caso, a condutora do feito determinou a lacração do imóvel ocupado pela empresa recuperanda, cuja propriedade foi reconhecida como sendo da credora, por acórdão proferido por este Tribunal, restando evidente a violação de coisa julgada, motivo pelo qual a sua nulidade é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018438-40.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Tigre Investimentos S.A.

Agravadas:
Recapadora de Pneus Flex Eireli e Flex Pneus Serviços Automotivos Eireli – EPP – ambas em recuperação judicial

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Tigre Investimentos S.A.,
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de recuperação judicial requerida pela Recapadora de Pneus Flex Eireli e Flex Pneus Serviços Automotivos Eireli – EPP,
determinou a lacração
do imóvel de matricula n. 55.137, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, onde se encontra instalado o parque fabril das recuperandas e os bens a serem arrecadados, ficando o administrador judicial como fiel depositário.

Inconformada, a agravante sustenta que a r. decisão lhe atinge na condição de terceira prejudicada, tendo em vista ser a proprietária do imóvel em questão, conforme reconhecido por este Tribunal no julgamento do RAI n. 1001718-95.2024.8.11.0000, cujo acórdão já transitou em julgado. Segue sustentando, que a determinação do Juízo burla a existência de coisa julgada, tornando inválida a r. decisão. Firme no seu propósito, alega que a manutenção do
decisum
impedirá o uso comercial do imóvel em questão, causando dano irreparável.
Requer a nulidade da r. decisão
.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 226658150).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 231991688 e id. 231997159), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018438-40.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Tigre Investimentos S.A.

Agravadas:
Recapadora de Pneus Flex Eireli e Flex Pneus Serviços Automotivos Eireli – EPP – ambas em recuperação judicial

V O T O

Cinge-se dos autos que Recapadora de Pneus Flex Eireli e Flex Pneus Serviços Automotivos Eireli – EPP ajuizaram pedido de recuperação judicial, aduzindo a existência de dívidas vultosas, tendo a MMa Juíza deferido o processamento do pleito, determinando a suspensão de todas as ações e execuções contra as empresas devedoras, pelo prazo 180 (cento oitenta dias), na forma e nos termos das disposições do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005.

Durante a marcha processual, a MMa Juíza
deferiu o pleito das recuperandas para determinar a imediata suspensão da ordem de despejo do imóvel de matricula n. 55.137, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, ordenado nos autos do Processo n. 0025837-78.2017.8.11.0002, em trâmite na 1a Vara Cível da mesma, até o deslinde do feito recuperacional.

Inconformada, a Tigre Investimentos S.A. interpôs agravo de instrumento, sustentando que o seu teor lhe atinge na condição de terceira prejudicada, tendo em vista ser a proprietária do imóvel em questão, cuja ordem de despejo foi suspensa em recurso provido por este Tribunal, para reconhecer a propriedade de agravante sobre o bem e determinar a suspensão imposta a ordem de despejo do imóvel de matricula n. 55.137, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT.

Posteriormente, a douta magistrada
a quo
, de forma surpreendente, determinou a lacração do imóvel de matricula n. 55.137, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, onde se encontra instalado o parque fabril das recuperandas e os bens a serem arrecadados, ficando o administrador judicial como fiel depositário (id. 224772685).

Contra essa decisão se insurge a agravante,
sustentando que a r. decisão lhe atinge na condição de terceira prejudicada, tendo em vista ser a proprietária do imóvel em questão, conforme reconhecido por este Tribunal no julgamento do RAI n. 1001718-95.2024.8.11.0000, cujo acórdão já transitou em julgado.

Segue sustentando, que a determinação do Juízo burla a existência de coisa julgada, tornando inválida a r. decisão.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção do
decisum
impedirá o uso comercial do imóvel em questão, causando dano irreparável.
Requer a nulidade da r. decisão
.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que
a questão é de simples elucidação.

In casu
, conforme relatado, a MMa Juíza,
deferiu o pleito das recuperandas para determinar a imediata suspensão da ordem de despejo do imóvel de matricula n. 55.137, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, ordenado nos autos do Processo n. 0025837-78.2017.8.11.0002, em trâmite na 1a Vara Cível da mesma, até o deslinde do feito recuperacional, cujo
decisum
foi objeto de recurso interposto pela
Tigre Investimentos S.A., sendo o agravo provido por este Tribunal no julgamento do RAI n. 1001718-95.2024.8.11.0000, já transitado em julgado, para reconhecer a propriedade da agravante sobre o bem e determinar a suspensão imposta à ordem de despejo do imóvel de matricula n. 55.137, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT
, que restou assim ementado,
verbis
:

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO AJUIZADA ANTERIORMENTE – INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – DESPEJO DEFERIDO – SUSPENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 49, §3o, DA LEI N. 11.101/20058 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei de Recuperação Judicial, não ampara o locatário que tenha sido beneficiado com a possibilidade de revitalização da empresa, pelo contrário, haja vista que o credor proprietário de bem imóvel, quanto à retomada do bem, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme disposto no art. 49, §3o, da referida norma legal.

No caso, deve prevalecer o direito de propriedade, notadamente quando não se trata de venda ou mera retirada do estabelecimento do devedor de bem essencial a sua atividade empresarial, mas sim, de despejo por falta de pagamento, cuja demanda foi ajuizada antes do pedido de soerguimento das empresas.

A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que “a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação”
(CC n. 170.421/PR, 2a Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.09.2020)
.”
(3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.03.2024 – negritei).

Entretanto, com o devido respeito, de forma inadvertida, para se dizer o mínimo, a d. magistrada,
sem cumprir o quanto consignado no v. acórdão, determinou a lacração do imóvel de matricula n. 55.137, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, onde se encontra instalado o parque fabril das recuperandas e os bens a serem arrecadados, ficando o administrador judicial como fiel depositário (id. 224772685).

Ora, não há qualquer sombra de dúvida que o
decisum
objurgado violou a existência de coisa julgada ao não cumprir o quanto determinado por este Tribunal, de modo que padece de nulidade insanável, por ser garantia ínsita à própria estabilidade do sistema que não seja passível de alteração.

A propósito:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ATOS PROCESSUAIS ANULADOS EM JULGAMENTO ANTERIOR – NÃO CUMPRIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA INDEVIDAMENTE EM EXECUÇÃO – MORA NÃO COMPROVADA – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao juiz de origem questionar os fundamentos da decisão superior tampouco modificá-la, e sim observar o comando contido no art. 1.008, do Código de Processo Civil, que determina que o julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1003392-45.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.05.2023 – negritei e grifei).

Nesse contexto, verifica-se que a decisão interlocutória proferida pela condutora do feito encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que além de não cumprir o quanto determinado no v. acórdão, acerca do reconhecimento da propriedade da recorrente sobre o imóvel em questão, ainda determinou que o bem fosse lacrado, em manifesto prejuízo à parte.

Logo, com a devida vênia, é de clareza solar que a condutora do feito não agiu com o costumeiro acerto na espécie, vez que não é possível impedir que o locador retome imóvel locado a quem requer recuperação judicial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a nulidade do
decisum
que
determinou a lacração do imóvel de matricula n. 55.137, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, onde se encontra instalado o parque fabril das recuperandas e os bens a serem arrecadados, ficando o administrador judicial como fiel depositário, é medida que se impõe, ante a violação manifesta de coisa julgada
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024